Tribunal: TJBA
Processo: 8035379-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035379-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: C&A MODAS LTDA.

Advogado(s)
:
LUCIANO BURTI MALDONADO, LUANA SBEGHEN BONOMI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA TUTELA.
ADESÃO POSTERIOR AO REFIS
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO IMPLÍCITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

PALAVRAS-CHAVE
:
Execução fiscal; ICMS; Suspensão da exigibilidade do crédito tributário; Medida liminar revogada; Efeitos
ex tunc
; Programa de parcelamento fiscal; Extinção por pagamento; Honorários advocatícios; Pedido implícito; Art. 924, II, do CPC; Art. 85 do CPC.

Síntese das questões principais
:
Discute-se se a extinção da execução fiscal deve ocorrer por inexigibilidade ou pagamento do crédito tributário, após revogação da liminar em ação anulatória e adesão ao REFIS; debate-se ainda a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, mesmo sem pedido expresso.

Resultado
: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo nº
8035379-42.2023.8.05.0001
Ano da decisão
: 2025
Súmulas ou precedentes citados
: Art. 924, II, do CPC; Art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC; Art. 322, § 1º, do CPC; jurisprudência consolidada sobre pedido implícito de honorários.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que extinguiu execução fiscal ajuizada contra C&A Modas Ltda., fundada na inexigibilidade do crédito tributário de ICMS, por força de liminar em ação anulatória.

A sentença considerou suspensa a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, IV, do CTN, diante da decisão liminar concedida na Ação Anulatória nº 8018719-41.2021.8.05.0001.

O Estado alega, no recurso, que a referida liminar foi posteriormente revogada, com improcedência da ação anulatória e efeitos retroativos, e que a empresa executada aderiu ao REFIS/2024, com o consequente pagamento do débito. Pleiteia, por fim, a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se, diante da revogação da liminar e do pagamento do débito, a extinção da execução fiscal deve se dar com base no art. 924, II, do CPC;
(ii) saber se é possível condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo sem pedido expresso na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida considerou a existência de liminar em ação anulatória para extinguir a execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No entanto, tal decisão liminar foi revogada por sentença definitiva de improcedência, cujos efeitos retroagem à data da concessão (efeitos
ex tunc
), o que afasta o fundamento da extinção por inexigibilidade.

A adesão ao REFIS/2024 e o efetivo pagamento do crédito tributário impõem a extinção da execução fiscal por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Quanto aos honorários sucumbenciais, embora não haja pedido expresso no recurso, o art. 322, §1º, do CPC consagra a possibilidade de pedido implícito. Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto à fixação dos honorários quando a extinção ocorre após a citação.

A alegação de pagamento administrativo dos honorários pela Apelada não se confunde com os honorários processuais de sucumbência, sendo cabível sua fixação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reconhecer a extinção da execução fiscal por pagamento, condenando a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
“1. A revogação de decisão liminar que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, com julgamento definitivo de improcedência da ação anulatória, retira o fundamento jurídico da extinção da execução fiscal por inexigibilidade.”
“2. A adesão ao programa de parcelamento fiscal com consequente pagamento impõe a extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC.”
“3. A fixação de honorários sucumbenciais é devida quando a parte dá causa à extinção do feito após a citação, sendo suficiente o pedido implícito previsto no art. 322, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, VI; 322, §1º; 924, II; 85, §§ 1º, 2º e 3º.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado da Bahia
, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora

MM21